Tribunal: TJPA
Processo: 0005147-79.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I DO CP ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO USO DE ARMA ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO ? PALAVRA DA VÍTIMA ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA. 2. Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, tendo em vista que a vítima relatou em seu depoimento o uso do artefato pelo réu, para realizara ameaças e causar maior temor ao ofendido. 3. A vítima enfatizou em seu depoimento que o réu portava um revólver e levou sua motocicleta e o celular. Relatou que o réu exibiu a arma na cintura, mas não chegou a sacar. 4. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. A vítima afirma de forma clara e coerente que o acusado, portava a arma de fogo e usou para intimidá-lo, reduzindo assim o seu poder de resistência do ofendido. 5. O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.?.6. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005147-79.2015.814.0401.
APELANTE: ROGÉRIO SERRA DO CARMO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO USO DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DA VÍTIMA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA.
2.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, tendo em vista que a vítima relatou em seu depoimento o uso do artefato pelo réu, para realizara ameaças e causar maior temor ao ofendido.
3.

A vítima enfatizou em seu depoimento que o réu portava um revólver e levou sua motocicleta e o celular. Relatou que o réu exibiu a arma na cintura, mas não chegou a sacar.
4.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. A vítima afirma de forma clara e coerente que o acusado, portava a arma de fogo e usou para intimidá-lo, reduzindo assim o seu poder de resistência do ofendido.
5.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005147-79.2015.814.0401.
APELANTE: ROGÉRIO SERRA DO CARMO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO SERRA DO CARMO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2º Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I do Código Penal,
a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 20.03.2015, por volta das 13h30 min, a vítima GLENILSON PEREIRA DUTRA estava parado com sua motocicleta Honda/NXR150 - BROS ESD, ano modelo 2013/2014, placa OTO-8614, de propriedade de seu genitor, na frente da Metrópoles, situada na Rodovia Augusto Montenegro, Bairro Parque Verde, quando esse assalto ocorreu.

Relata que segundo a vítima, o denunciado, agindo sozinho, subtraindo o veículo, o CRLV, as chaves e o sensor do mesmo, além de determinados documentos e seu aparelho celular da marca Samsung, contendo dois chips, e fugiu em seguida.

Informa que o assalto foi comunicado a polícia, por meio do telefone 190. Os policiais Gerson Luís Aracati Veloso e Pablo Patrick Ferreira de Queiroz, estavam em ronda ostensiva, e sabendo do ocorrido, avistaram uma motocicleta estacionada em frente ao Jardim Portugal, sem ninguém na mesma. Indagando populares, descobriram que o denunciado era a pessoa que estava com o veículo em questão, porém no interior de um salão de beleza, onde foi localizado e preso, em virtude de ter sido revistado e encontrado com o mesmo os pertences da vítima.

O ofendido foi ao local da detenção e identificou os seus pertences e reconhecendo o réu como sendo o autor do delito.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I do CP.

A denúncia foi recebida em 27.04.2015, conforme se observa à fl. 06.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 83/88-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fl. 89 e apresentou razões recursais às fls. 98/103, pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, em razão da não apreensão e perícia na arma.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 104/110, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 146/147-v, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005147-79.2015.814.0401.
APELANTE: ROGÉRIO SERRA DO CARMO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ROGÉRIO SERRA DO CARMO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA.

O apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma, argumentando que não houve apreensão do artefato, não havendo provas concretas de que o acusado utilizou a arma para cometer o crime. Assim como, não foi realizada perícia para comprovação da sua potencialidade lesiva.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, tendo em vista que a vítima relatou em seu depoimento o uso do artefato pelo réu, para realizara ameaças e causar maior temor ao ofendido.

A vítima enfatizou em seu depoimento que o réu portava um revólver e levou sua motocicleta e o celular. Relatou que o réu exibiu a arma na cintura, mas não chegou a sacar.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. A vítima afirma de forma clara e coerente que o acusado, portava a arma de fogo e usou para intimidá-lo, reduzindo assim o seu poder de resistência do ofendido.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

Segue jurisprudência da corte:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição. AS duas vítimas reconheceram o apelante em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa, tudo em harmonia com os depoimentos das testemunhas, policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante do réu. Com base no contexto probatório coeso e baseado em elementos concretos. Condenação mantida. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a redução da pena, aquém do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00900808-54, 212.668, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2020
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator